Tribunal: TJBA
Processo: 8076529-35.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8076529-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSECELIA SANTOS SOUZA Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PEDIDO FUNDADO EM SUPOSTA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO, ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DIRETAS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO, ERRO DE TIPO (INEVITÁVEL OU EVITÁVEL) E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA À LEI PENAL. INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por JOSECELIA SANTOS SOUZA contra o acórdão lavrado nos autos da Ação Penal n.º 0415037-67.2012.8.05.0001, exarado pela Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, sob a Relatoria da Desembargadora Rita de Cássia Machado M. F. Nunes, que negou provimento aos recurso do réu GIRLAN BASTOS NASCIMENTO e deu provimento em parte ao apelo de JOSECELIA SANTOS SOUZA, redimensionando a sua pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, de ofício, redimensionou a pena definitiva imposta ao corréu para 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os acionados pelos crimes previstos no art. 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada), c/c art. 61, “h” (agravante genérica), ambos do Código Penal.No caso, a acusada foi denunciada pelos seguintes fatos (ID 95610224):“1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 22 de agosto do ano em curso [2012], por volta das 13:50h, na saída da residência da vítima, localizada no Loteamento Aquarius, Pituba nesta cidade, quando a menor AYA OKADA ISEKI, de apenas cinco anos, arrebatada dos braços da indigitada babá sendo levada pelo meliante que adentrou a um veículo GM ASTRA, cor branca, placa policial J`S 3256, produto de um furto como se apurou, que estava estacionado na calçada em frente ao prédio da vítima onde se encontrava o primeiro denunciado, Girlan, vulgo NININHO, ao volante, aguardando a consumação do sequestro da criança e, incontinenti os dois meliantes se evadiram do local com a menor;2) Que a vítima foi levada para uma residência localizada na Rua Chile, n. 488, 1 andar, Massaranduba, endereço alugado pela terceira denunciada onde permaneceu até sua libertação, na noite do dia seguinte ao delito, sob a vigilância e cuidados da terceira denunciada, Josecelia, vulgo JOICE, companheira do denunciado NININHO;3) Que o denunciado NININHO após estar em seu poder a infante ligou para a escola da vítima para informar que havia presenciado um sequestro e deixou seu número para o pai da vítima com o que desta forma entrou em contato com o genitor da criança, tendo-lhe exigido inicialmente o resgate de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acertando os detalhes da entrega do dinheiro;4) Que o genitor da vítima entrou em contato com a polícia e foi assessorado pelo seu serviço de inteligência, a após várias negociações com os denunciados acertou de entregar para os sequestradores, no local e hora combinados o valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), joias, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), três relógios de pulso, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), um televisor LCD de 32 polegadas, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);5) que no dia seguinte ao sequestro das crianças, após deixar tais objetos e valores no local indicado pelo denunciado NININHO o genitor da vítima retornou para sua casa para aguardar o contato com os sequestradores, sendo certo que voltou a ser procurado pelo NININHO que lhe orientou a dizer para BIRA que havia pago somente R$ 500,00 (quinhentos reais), o que efetivamente fez;6) Que permaneceu aguardando novas instruções dos denunciados e algum tempo depois, já na noite do dia seguinte ao sequestro, viu quando sua filha AYA foi deixada por um dos meliantes a poucos metros de sua residência tendo a vítima corrido em sua direção. Frise-se que o denunciado NININHO voltou a ligar para o genitor da vítima ameaçando-lhe de perseguir sua família caso a criança reconhecesse qualquer um deles;6) Segundo as investigações policiais e o depoimento da Babá Zenaide que reconheceu tanto o veículo quanto os denunciados NININHO e BIRA como autores do sequestro, os denunciados semanas antes do dia do fato fizeram campana na frente do prédio da vítima, onde permaneceram sentados dentro do veículo dirigido por NININHO, um astra branco, usado no dia do sequestro da criança para observar sua rotina, fingindo que estavam dormindo quando a babá passava com a infante para levá-la a colégio ali perto, conforme confissão dos denunciados NININHO e BIRA na delegacia;7) Consta ainda que o crime fora planejado pelos denunciados, NININHO e BIRA, que se associaram para a prática delituosa, sendo certo que a denunciada JOICE aderiu ao plano criminoso, na fase de execução, quando consentiu em vigiar e ter sob sua guarda, na sua residência, a infante, tendo cabido ao denunciado BIRA a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a denunciada JOICE, a televisão LCD de 32 polegadas e o restante dos valores e objetos ficaram com o denunciado NININHO que ainda presenteou sua esposa, Tatiana Santana de Jesus, com o relógio Casio de propriedade do genitor da vítima, com quem fora o referido objeto encontrado;8) Que os denunciados confessaram a prática delituosa tendo agido em conjunto, e a posteriori repartido o dinheiro e bens provenientes do sequestro da infante, como salientado linhas atrás”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação da requerente para audiência de instrução e julgamento configura nulidade absoluta; (ii) verificar se há prova nova ou erro manifesto que justifique a revisão da condenação; (iii) analisar se estão presentes elementos que caracterizem erro de tipo (inevitável ou evitável); (iv) apurar se a fragilidade probatória enseja absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada nulidade processual por ausência de intimação para interrogatório não foi arguida no momento processual oportuno, mesmo diante da atuação regular de defesa técnica, o que atrai a preclusão consumativa e inviabiliza sua rediscussão em sede de revisão criminal. 4. A revisão criminal não se presta à reavaliação de teses já decididas nas instâncias ordinárias, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de apelação ou outro recurso, conforme orientação pacífica da jurisprudência. 5. A autoria delitiva foi reconhecida com base em um conjunto probatório robusto, composto por confissões, depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e provas materiais, afastando-se a alegada fragilidade das provas. 6. Não foi apresentada qualquer prova nova, fato novo ou demonstração de erro judiciário que justificasse a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 621 do CPP. 7. A tese de erro de tipo inevitável não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a adesão consciente da requerente à empreitada criminosa ao manter a vítima em cativeiro, recebendo parte dos bens obtidos com o crime. 8. O erro de tipo evitável também não se aplica, pois os elementos dos autos indicam clara ciência da ilicitude da conduta, afastando a possibilidade de redução de pena com base no art. 21, parágrafo único, do CP. 9. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso, em razão da consistência do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses já decididas, salvo quando houver prova nova ou erro manifesto no julgamento anterior.” “A ausência de alegação tempestiva de nulidade processual inviabiliza sua análise na via revisional, em respeito ao princípio da preclusão e à autoridade da coisa julgada.” “A tese de erro de tipo, para ser acolhida, exige demonstração inequívoca de desconhecimento da ilicitude ou do fato típico, o que deve estar corroborado por provas nos autos.” “A presença de prova harmônica e suficiente afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 21, parágrafo único, 61, “h”, e 159, § 1º; CPP, arts. 564, III, “e”; 621; 625, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na RvCr n. 6.355/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8076529-35.2025.8.05.0000, em que figura como requerente JOSECELIA SANTOS SOUZA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84